Tribunal: TJBA
Processo: 8030504-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Processo : Habeas Corpus Criminal n. 8030504-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Paciente : Lauro Borges dos Santos Impetrantes : Gustavo Landulfo Lima (OAB/BA 56454-A) Impetrado : Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itiúba DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. INTERESSE PROCESSUAL. EXAURIMENTO. WRIT PREJUDICADO. I. Caso em exame. 1. Habeas corpus impetrado sob o argumento de ilegalidade da prisão preventiva, por inidoneidade de fundamentos, especialmente quanto ao fumus commissi delicti, eis que o Paciente manifestamente não seria o autor do fato em apuração. 2. Decisão superveniente revogando a prisão preventiva e concedendo ao paciente liberdade provisória, sucedida de sentença absolutória. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da superveniência de decisão que concede ao paciente liberdade provisória, ainda subsiste interesse processual na apreciação do habeas corpus impetrado com a finalidade de revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir. 4. Voltando-se a impetração contra decreto de prisão preventiva, atribuindo-lhe fundamentação inidônea, a superveniente revogação do édito por decisão concessiva de liberdade provisória acarreta a perda de objeto do writ, tornando-o prejudicado. Inteligência do art. 659 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, por prejudicialidade. Tese(s) de julgamento: “1. A superveniência de decisão que revoga a prisão preventiva e concede ao paciente liberdade provisória acarreta a perda do objeto do habeas corpus impetrado para desconstituir a constrição, por ausência de interesse de agir.” Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPP, art. 659. Jurisprudência relevante citada: TJBA – Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma – HC 8056363-16.2024.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto; j. 03/12/2024; Ac. un. pub. 11/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8030504-61.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente Lauro Borges dos Santos e como Autoridade Coatora o MM Juiz de Direito da Vara Criminal Comarca de Itiúba, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O WRIT, extinguindo-o sem resolução de mérito, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator